Tribunal: TJPA
Processo: 0847482-50.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847482-50.2019.8.14.0301

APELANTE: RUBENS MAGALHAES MARINHO, KARLA ROMENIA MAGALHAES DA SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., KARLA ROMENIA MAGALHAES DA SILVA, RUBENS MAGALHAES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847482-50.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: KARLA ROMÊNIA MAGALHÃES DA SILVA; RUBENS MAGALHÃES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato bancário ajuizada pelos apelados contra o Banco Santander, requerendo a revisão de cláusulas contratuais e a repetição de valores supostamente cobrados indevidamente. Sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cobrança indevida em contrato bancário, ensejando a devolução dos valores aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Análise das cláusulas contratuais não evidenciou abusividade ou ilegalidade que ensejasse a repetição de indébito.

4. Constatou-se a inexistência de cobrança indevida de encargos ou taxas no contrato bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Não havendo comprovação de cobrança indevida em contrato bancário, é improcedente o pedido de repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.09.2010.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0847482-50.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ADV. ADAHILTON OLIVEIRA PINHO OAB/BA nº 48.727)

APELADO: KARLA ROMENIA MAGALHAES DA SILVA; RUBENS MAGALHAES MARINHO (ADV. JORGE ALEX SILVA TULOSA OAB/PA 25.427)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em desfavor de
KARLA ROMENIA MAGALHAES DA SILVA e RUBENS MAGALHAES MARINHO -
julgou procedente a ação. Em suas razões, a apelante alega, que o Banco já efetuou a entrega das chaves do imóvel aos apelados em 04/02/2020, conforme petição acostada aos autos em 11/02/20 (Petição ID: 15424098) e que há ausência de previsão contratual de que o pagamento do sinal ensejaria a entrega imediata das chaves.

No entanto, cumpre tecer uma observação no tocante à entrega das chaves, pois os apelados alegam que o pagamento do sinal de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais) por ocasião da aquisição do imóvel no leilão lhes daria o direito à entrega imediata das chaves, alegação que segundo os apelantes não merece respaldo, pois não consta expressamente nem no auto de arrematação do imóvel e nem no contrato de financiamento que seria entregue as chaves do imóvel com o pagamento do sinal da compra e venda do bem.

Nesses termos, postula pela reforma da r. sentença, com vistas a julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial, determinar a revisão do Contrato a fim de restabelecer uma relação de equilíbrio e adequação financeira a realidade da Apelante.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário
.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
Registro a dispensa do preparo em face da Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Narra a parte autoras/apeladas que adquiriu um imóvel na data de 22/05/2019, através de um leilão realizado pelo Banco Santander, sendo que no momento da formalização este apelante detinha tinha posse do imóvel e o colocou para venda. Tal imóvel encontrava-se desembaraçado.

Ao momento de adentrar no imóvel realizou o pagamento do valor de entrada para receber as chaves do imóvel, o montante de R$ 70.000,00 e o restante seria adimplido parcelado ao presente apelante.

Todavia, até a data da distribuição da ação não havia recebido as chaves do imóvel. Narrando ainda que o contrato só foi enviado para os autores/apelados aproximadamente 60 dias após a data da aquisição do imóvel através do leilão. Tendo os mesmos a incumbência de adimplir com as taxas condominiais do prédio onde fica localizado o imóvel, bem como nesse período também o autor/apelado foi surpreendido com a cobrança do financiamento do imóvel por parte do banco Santander.

Após comunicações quanto ao recebimento do contrato e posteriormente a assinatura, o mesmo restou encaminhado para São Paulo visando obter a assinatura do gerente respectivo, contudo suscita o apelado que foi surpreendido com novo envio do contrato novo para ser feito todo o procedimento novamente.

Por fim, distribuiu a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência em caráter liminar para que a requerida/Banco seja compelida a efetuar a entrega das chaves do imóvel e do contrato de financiamento, seja julgada procedente a presente demanda em todos os seus termos, com a consequente confirmação da tutela de urgência pleiteada.

Cingem-se as questões principais devolvidas à análise da existência ou inexistência de ato ilícito, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, apto a ensejar o dever de indenização por danos materiais e morais.

No caso em comento, observa-se que o atraso injustificado da entrega do imóvel é fato incontroverso nos autos. Resta de igual modo demonstrado nos autos, que as apelantes adimpliram com todas as parcelas devidas à construtora, restando tão somente a parcela que seria financiada junto a uma Instituição Bancária, a quando da entrega do imóvel.

Nesse ponto, importante esclarecer que, uma coisa é o prazo para entrega do imóvel (entrega das chaves), outra, é o prazo para conclusão do empreendimento. Na primeira, o comprador exerce influência, uma vez que a disponibilização das chaves (em regra) é condicionada à formalização do financiamento imobiliário, a cargo do adquirente. Na segunda situação, porém, o prazo para conclusão da obra em nada é influenciado pela conduta do comprador.

Outrossim, o prazo para conclusão da obra não guarda correlação com a obtenção do financiamento, restando configurada a mora quando a averbação do habite-se ocorre posteriormente ao prazo final pactuado.

No presente caso, conforme se depreende dos autos, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, conforme se extrai do instrumento (ID Nº. 15031508).

O art. 389 do CC diz que não cumprida a obrigação responde o devedor pelas perdas e danos, mais juros e atualização monetária e honorários advocatícios. O art. 402 do mesmo diploma legal, prevê que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente perdeu (dano emergente), o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

Os lucros cessantes representam os ganhos que as apeladas razoavelmente deixaram de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. (AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

Ademais, no contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel, ainda que em construção, o descumprimento de prazo para entrega do bem subtrai do adquirente o exercício da posse, uso e administração que se reflete em valor econômico, seja por impedir a percepção de renda ou por motivar gastos que o adquirente não teria se o bem lhe fosse entregue. Orienta o precedente do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA INCORPORADA. PERDAS E DANOS. 1. Cabe a indenização "pelo descumprimento do prazo acertado para a entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda" (REsp nº 320.417/RJ, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20/5/02). No caso presente, caracterizado o descumprimento do contrato por parte do incorporador, devida a indenização. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 523.139/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 373)

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se a requerida é a única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido ela quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também responda pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

No que tange ao percentual a ser arbitrado a título de lucros cessantes, observa-se que tal importância aceita pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria varia em média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor atualizado de compra do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais.

Assim, o percentual arbitrado em sede de tutela de urgência, qual seja, 1% (um por cento) está dentro dos parâmetros, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justo e razoável, não se afigurando exacerbado, considerando as especificações da unidade adquirida pelas autores e o porte do empreendimento, com contrato de promessa de compra e venda, significando que passado considerado lapso temporal, o imóvel em questão certamente está mais valorizado, portanto compatível com o valor atribuído pelo Juízo a quo à título de aluguel.

Desta feita, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, estando o percentual arbitrado em tutela de urgência dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

No que concerne aos danos morais, observa-se que para a configuração em decorrência do atraso na entrega da obra, necessário restar demonstrado elementos que indiquem que houve prejuízo ou sofrimento psicológico das compradoras.

In casu, a conduta da empresa ré, ora apelada, no sentido de procrastinar a entrega da obra, diga-se de passagem, frustrando o planejamento das requerentes de, a partir da data combinada para a entrega da unidade, usufruir do imóvel, causou prejuízo moral, tendo as mesmas ficado impossibilitadas de receber o bem.

Nesse sentido, na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

Destarte, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ora apelados ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré, ora apelante, ser responsabilizada pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE.

1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela.

2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados

indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

3. DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.

4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade.

5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva.

6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se

tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio.

7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora.

8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel.

2.

Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado. Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.

É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. (2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

No que diz respeito ao quantum, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Sopesando o transtorno suportado pelas autoras, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra em patamar razoável para reparação financeira do dano, estando em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise, sendo devido R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autora.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença ora vergastada, condenando a ora recorrente a pagar, a título de lucros cessantes, os valores referentes aos aluguéis de meses já passados, desde fevereiro/2020 até a data da efetiva entrega do imóvel, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, condenando a apelada ao pagamento de indenização por dano moral em favor das autoras, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo devido R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (fevereiro/2020), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolatação da decisão, invertendo, por conseguinte o ônus sucumbencial, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025